Tribunal: STF
Processo: ARE 1531681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA - CONHECIMENTO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR - ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - INCAPACIDADE FINANCEIRA – DEMONSTRAÇÃO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ARIPIPRAZOL – INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.



    Nos termos do art. 496, §3°, do CPC, a remessa necessária se mostra dispensável apenas quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido.



    Considerando-se a iliquidez da sentença, impõe-se o conhecimento da remessa necessária.



    Mostra-se evidente a incapacidade financeira do autor que possui, atualmente, 08 (oito) anos de idade e se encontra assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Diante da ausência de comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, afasta-se, nos termos da tese fixada no REsp 1.657.156/RJ, a obrigação do ente público em fornecer medicamento Aripiprazol 10mg.



    Remessa necessária conhecida. Segundo apelo provido. Primeiro apelo prejudicado.



    V.v.p.: REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DE OFÍCIO – CONDENAÇÃO INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS – APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO À SAÚDE – ARTIGOS 5º, CAPUT, E 196 DA CR/88 – TRATAMENTO MÉTODO ABA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS – AUSÊNCIA DE PROVA – MEDICAMENTO ARIPIPRAZOL – SUFICIÊNCIA DE RECURSOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTEÇA REFORMADA.



    - O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 496, § 3º, inciso III, estabelece que não há remessa necessária quando o valor da condenação for inferior a 100 (quinhentos) salários mínimos, em se tratando de Município e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.



    - Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento dos tratamentos indispensáveis à saúde dos cidadãos, não havendo, assim, que se falar em ilegitimidade passiva de um deles, já que podem ser demandados conjunta ou isoladamente.



    - O excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 855.178, publicado no DJe em 16.04.2020, reafirmou a tese da solidariedade, oportunidade em que fixou tese de repercussão geral (Tema 793), no sentido de que a responsabilidade solidária mantém-se hígida e decorre da competência material comum prevista no art. 23, inciso II, da Constituição Federal, não afastando a necessidade de exame, pelo órgão julgador, do sistema de repartição de atribuições determinado pelas normas de regência do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de se direcionar o cumprimento ao ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal.



    - O fracionamento da responsabilidade, a princípio solidária, apenas poderá ocorrer quando houver específica política pública repartindo a competência dos gestores e indicando, de forma expressa, o ente responsável pelo financiamento da obrigação, de modo a que não se dificulte o acesso do paciente ao direito fundamental social à saúde.



    - Nos termos da tese decidida pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ (tema 106), para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, é essencial a comprovação da imprescindibilidade do fármaco, ineficácias das alternativas disponíveis no sistema público, incapacidade financeira de arcar com os custos do tratamento e existência de registro na ANVISA.



    - Tendo em vista não ter sido demonstrada a ineficácia das terapias fornecidas pelo SUS para o tratamento da enfermidade que acomete o autor, bem como a impossibilidade arcar com os custos do fármaco, fica o Poder Judiciário desautorizado a condenar o ente público ao fornecimento do tratamento pleiteado.



    - Sentença reformada



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; 134; 196; 198, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente